Tribunal: TJMT
Processo: 1000495-78.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000495-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, SIMPLES, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), THOMAS ASHBEL CERZOSIMO GOMES - CPF: 054.508.811-93 (ADVOGADO), CHINAUDY GOMES DA SILVA CONCEICAO - CPF: 615.720.201-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MEGACOUROS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.967.347/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALEGAÇÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1000495-78.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
MEGACOUROS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA – EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo vindicado.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto pouco importa que o Juízo de origem não tenha enfrentado a questão da (i) legalidade da infração pela falta de emissão de documentos fiscais - nessa parte presume-se a liquidez e certeza do título, nos termos do art. 204 do CTN, uma vez que o fundamento para suspensão do título (ilegalidade do ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO) deixou de subsistir, tendo em vista a alteração do título.

Pontua que a infração ilegal (ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO) foi excluída do título executivo, subsistindo apenas a infração pela FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. Logo, fica evidente que o vício que fundamentou a suspensão exigibilidade da CDA deixou de existir, não havendo mais nenhuma irregularidade/vício no título executivo, é razoável o restabelecimento da sua exigibilidade.

Desse modo, pugna pelo provimento do agravo, com a retratação da decisão recorrida, ou, seja levado em julgamento pelo Colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 124221077).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo vindicado.

Inicialmente, imperioso mencionar que a Agravada impetrou o mandado de segurança de origem, no qual requereu, a suspensão da exigibilidade da CDA ora discutida, por entender pela ilegalidade do regime de apuração do ICMS por estimativa por operação e, também, ilegalidade da exigência de emissão de documentos fiscais.

A liminar foi deferida pelo Juiz de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

(...) é patente que a aplicação do regime descrito no artigo 87-J6, do RICMS/MT, revela-se ilegal, e por isso, entendo serem nulos os créditos tributários lançados com fundamento em tal dispositivo. (...)
No que tange a outra infração da CDA objeto da lide tenho que em razão da impossibilidade de se suspender parcialmente a exigibilidade da CDA tão somente quanto a ICMS Estimativa em prejuízo a princípio da unidade e iliquidez do título, demonstrado, dessa forma, a probabilidade do direito da parte requerente, devendo, pois, prosperar o pleito tutelar de suspensão da exigibilidade da CDA
. (...) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR VINDICADA para suspender a exigibilidade da CDA nº 2018926183 bem como para que a referida CDA não seja óbice à manutenção da impetrante no Regime de Tributação do Simples Nacional, até ulterior deliberação.

Inconformado, insurgiu-se o Recorrente, por meio de recurso de agravo de instrumento, almejando a concessão de efeito suspensivo, alegando a inadequação da via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória para se comprovar os fatos e elementos trazidos pela Impetrante e a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem o deposito integral e em dinheiro.

No mérito, sustenta a ausência da probabilidade do direito da Recorrida, porquanto ela possuía débito junto ao fisco estadual, o qual não fora regularizado em tempo pelo contribuinte, motivando assim o indeferimento do requerimento de enquadramento no Simples Nacional. Pontua que a exclusão foi precedida de regular procedimento administrativo pela SEFAZ/MT, por meio do Termo de exclusão do Simples Nacional - TESN nº 425108/1823/68/2021.

Assevera a ausência de direito líquido e certo, porquanto, originariamente, constava na CDA 02 (duas) infrações: (i) FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO, no valor de R$ 905,38; e (ii) FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS, no valor de R$ 128.095,98. Ocorre que a infração por FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO foi excluída do título, subsistindo os débitos pela FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS, conforme documento anexo.

Entende que, diante da alteração do título executivo, fica evidente a ausência de interesse de agir do impetrante nesse ponto e em relação a infração residual, o contribuinte/impetrante não fez prova da regularização do débito em comento (FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS), concluindo pela legalidade do ato de exclusão do simples nacional.

Esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo,
ante a impossibilidade de se analisar pretensão que não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau.

Assim, ainda que a decisão não tenha enfrentado todos os argumentos trazidos pela Autora, ao meu ver, inexistindo deliberação em primeiro grau sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça, neste momento, ocasionaria supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, trago os seguintes entendimentos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

O art. 1.015 do CPC tornou taxativo o rol das hipóteses em que cabível o recurso de agravo de instrumento, sendo que, em se tratando de gratuidade judiciária, somente há previsão de agravo em face de decisão que rejeitar o pedido de concessão do benefício ou acolher o pedido de sua revogação. Neste caso, ainda não houve apreciação do pedido, mas apenas determinação para juntada de documentos comprobatórios da necessidade de obtenção da gratuidade.
Ademais, inexistindo deliberação em primeiro grau sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça quanto ao pleito, neste momento processual, ocasionaria supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento Nº 70078779592, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 29/8/2018). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL PELO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. QUESTÃO DE FUNDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. A decisão agravada não é impugnável pelo recurso de agravo de instrumento após a vigência do atual Código de Processo Civil, uma vez que a matéria devolvida pela via instrumental não se amolda a quaisquer das hipóteses recursais taxativas.

2.
Enfrentar a alegada ilegitimidade passiva ad causam demandaria supressão de instância, tendo em vista que a discussão não foi objeto de enfrentamento em primeiro grau, o que inviabiliza o debate em grau recursal
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento Nº 70078872892, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 28/8/2018). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022